Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721171-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA REBOUCAS SOARES VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGUIAR DE PAULA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0712016-38.2021.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., ora Agravado, indeferiu o processamento da Execução Provisória de Honorários manejada pela ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Indefiro, por ora, o recebimento do cumprimento provisório de sentença, uma vez que o recurso dos embargos de declaração ainda se encontra aguardando o decurso do prazo recursal. 2. Intime-se o exequente para apresentar certidão de trânsito em julgado ou de decurso do prazo, que somente ocorrerá após o dia 13/07/2021. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 96174846 sob o argumento de que a decisão estaria equivocada. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Não se pode olvidar que todas as questões arguidas em sede de embargos de declaração foram detidamente analisadas, mas se não foram ao encontro do interesse da parte embargante, há meios processuais próprios para a sua reforma; contudo, o pleito não se coaduna com a via estreita dos Embargos de Declaração. 3.1. Ademais, não restou determinado que o cumprimento provisório só será recebido após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, mas sim, após o decurso do prazo dos embargos de declaração, devendo a parte exequente apresentar OU a certidão do trânsito OU a do transcurso deste prazo. 4. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 5. Aguarde-se conforme item 2. da decisão de ID 96174846. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “execução (cumprimento provisório) do acórdão prolatado pela e. 5a Turma Cível, nos autos do AI no 0750466-87.2020.8.07.0000, que acolheu exceção de pré-executividade e fixou honorários advocatícios, ensejando o pedido de cumprimento provisório perante o juízo de piso” (Num. 26922519 - Pág. 4). Afirma a Agravante que a “decisão Agravada indeferiu o prosseguimento do cumprimento provisório de acórdão, estabelecendo a ilegal necessidade de aguardar o trânsito em julgado, ou seja, convertendo a execução provisória em definitiva, em violação ao art. 520 do CPC.” (Num. 26922519 - Pág. 3). Acrescenta que se cuida de “pedido de cumprimento provisório, e não definitivo, razão pela qual a exigência de trânsito em julgado é contraditória e viola, ainda, o art. 520 do CPC” (Num. 26922519 - Pág. 3/4). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que “a empresa ré executada, ora agravada, notoriamente possui centenas de outras execuções em razão de problemas na justiça envolvendo seu proprietário, o ex-Senador Luiz Estevão, que vem se notabilizando em conseguir esconder bens dos credores e protelar pagamentos, e a cada momento em que o cumprimento provisório é indevidamente protelado, mais difícil se tornará obter os créditos exequendos.” (Num. 26922519 - Pág. 5). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e “deferir in limine o regular prosseguimento do cumprimento provisório de acórdão” (Num. 26922519 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 26922522 a 26922523). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0712016-38.2021.8.07.0001, indeferiu o processamento da Execução Provisória de Honorários manejada pela ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que “a empresa ré executada, ora agravada, notoriamente possui centenas de outras execuções em razão de problemas na justiça envolvendo seu proprietário, o ex-Senador Luiz Estevão, que vem se notabilizando em conseguir esconder bens dos credores e protelar pagamentos, e a cada momento em que o cumprimento provisório é indevidamente protelado, mais difícil se tornará obter os créditos exequendos.” (Num. 26922519 - Pág. 5), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador